Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0728227-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO(S) CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jatobá, Mendes &amp; Santos Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Carlos Alberto Oliveira Farias (processo n. 0723058-21.2020.8.07.0001), deferiu a medida liminar vindicada pela parte autora, expedindo “mandado de desocupação do imóvel em quinze dias, nos termos da decisão de ID 68593267”. Em suas razões recursais (ID 18434844), a ré, ora agravante, aduz, em suma, que a medida de despejo seria incabível, tendo em vista a existência de caução garantido o negócio jurídico de locação comercial entabulado entre as partes, nos termos do art. 37 da Lei n. 8.245/91. Acrescenta que, “ainda que considerássemos que o valor da caução, prestada pelos réus, já tenha sido consumida pelos débitos pendentes, o que não é o caso do presente feito, não se pode afastar a incidência do artigo do 59, inciso IX e artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91”. Assevera que estaria passando por dificuldades financeiras em razão do atual momento de pandemia. Pontua que já teria efetuado o pagamento do aluguel relativo ao mês de abril de 2020. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18447647). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, embora se observa perigo de dano grave à parte recorrente, decorrente da potencial desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos de origem, não se extrai a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Dito isso, muito embora a recorrente alegue ter prestado garantia equivalente a três meses de aluguel, é cediço que não se extrai dos autos, a princípio, o comprovante de depósito da referida caução. Ademais, diante da cobrança, na origem, de valores relativos aos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano, bem como dos consectários decorrente da mora de tais prestações, observa-se que a garantia contratual, caso de fato existente, é insuficiente ao pagamento integral do débito, o que obsta, como já declinado, a verificação da probabilidade do provimento do recurso. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora